Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Id 15449331. Nada a prover. Prescreve o artigo 112 do Código de Processo Civil em vigor que o advogado que renuncia ao mandato deve comprovar a comunicação da renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor, ou seja, não cabe ao juízo promover a ciência da renúncia à parte e sim ao próprio advogado constituído. E enquanto não comprovada nos autos a notificação, permanece hígido o mandato, responsabilizando-se o patrono atual pelos atos processuais. Intime-se. Brasília,7 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator